Tribunal: TJDFT
Processo: 0737886-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737886-25.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: PEDRO JOSINO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. UNIÃO. BANCO CENTRAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PROVA PERICIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1 – O litisconsórcio é necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza jurídica da relação controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes (artigo 114, Código de Processo Civil). No caso dos autos, a despeito de a Ação Civil Pública, que tramitou perante a Justiça Federal, ter sido ajuizada em desfavor não só do Banco do Brasil S/A, ora Agravante, mas também da União e do Banco Central, é evidente a desnecessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário diante da condenação solidária dos Réus no bojo da demanda coletiva, o que confere ao Agravado a prerrogativa de ajuizar o cumprimento individual de sentença contra qualquer um dos devedores solidários, nos termos do art. 275 do Código Civil. 2 – O art. 109 da Constituição Federal estabelece que compete aos juízes federais processar e julgar “as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.” Por sua vez, o Enunciado no 556/STF preceitua que “É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista” e como a relação processual não é composta por quaisquer das pessoas elencadas no art. 109 da CF/88, não há que se falar em deslocamento da competência para uma das Varas da Justiça Federal. 3 – O mero fato de a condenação solidária ter sido proferida pela Justiça Federal não atrai, na espécie, a competência do Juízo Federal para o processo e julgamento de todas as liquidações individuais de sentença porventura ajuizadas contra os devedores solidários, uma vez que, se a demanda não foi ajuizada contra quaisquer das pessoas elencadas no art. 109 da CF/88, não há que se falar em competência da Justiça Federal. 4 – A falta de interesse processual deve ser verificada sob o binômio necessidade/utilidade da tutela jurisdicional. Sendo a propositura da liquidação provisória de sentença coletiva indispensável para a satisfação da pretensão vindicada pela parte, encontra-se patente a presença do seu interesse de agir. 5 – Constata-se que o Agravado demonstrou de forma satisfatória que, no mês de março de 1990 (período discutido na Ação Civil Pública em questão), mantinha relação jurídica com o Banco do Brasil S/A, ora Agravante, consistente na emissão de duas cédulas de crédito rural, devidamente levadas a registro no Cartório de Imóveis, o que lhe confere, em tese, legitimidade e interesse processual para ajuizar a liquidação da r. sentença coletiva em epígrafe, a qual condenou o ora Agravante ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado no mesmo período (41,28%), em relação a cédulas de crédito rural pendentes de pagamento no mês de março de 1990. 6 – Ante a complexidade dos cálculos discutidos na instância originária e o tempo decorrido desde a celebração da avença entre as partes (mais de 30 trinta anos), bem como ao fato de que a instituição financeira possui parcela significativa da documentação referente às Cédulas de Crédito Rural, sobressai a necessidade de prévia liquidação da r. sentença coletiva, até mesmo para saber se o Agravado possui ou não direito ao recebimento de alguma diferença relativa aos índices de correção monetária discutidos na origem. 7 – Na decisão agravada, o próprio Juiz da causa deferiu a produção de prova pericial, o que somente corrobora as alegações do Agravante no sentido de que não teria havido a cobrança de correção monetária maior do que a devida no período discutido e, ainda, de que não haveria nenhum saldo a ser pago em favor do Agravado, as quais não podem ser demonstradas de plano, necessitando, pois, de elucidação por prova técnica, haja vista a impossibilidade de, a partir dos documentos colacionados aos autos do Feito originário, saber se realmente possui o Agravado direito ou não a alguma diferença. Agravo de Instrumento desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos: a) artigos 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 82, 104 e 422, todos do Código Civil e 5o da Constituição Federal, porque o banco, ao atualizar o financiamento com percentual de 74,60% (setenta e quatro vírgula sessenta por cento) em março de 1990, cumpriu a legislação aplicável e obedeceu ao pactuado validamente na Cédula de Crédito Rural, cujas regras devem ser mantidas; b) artigo 178, caput, §9o, inciso V, alínea “b”, do CCB/1916, e 2.028 do CCB/2002, argumentando que os contratos liquidados e/ou prescritos não podem ser revistos ou anulados; c) artigos 1.263 do CCB/1916 e 877 do CCB/2002, pois, inexistindo comprovação de que os pagamentos efetivados tenham decorrido de erro, não é possível a restituição das importâncias pagas. Requer nos IDs 23114214 – Págs. 1 e 22 e 24464627 – Pág. 1 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/DF 25.136). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas violações aos artigos 178, caput, §9o, inciso V, alínea “b”, e 1.263, ambos do CCB/1916, 82, 104, 422, 877 e 2.028, todos do CCB/2002. Isso porque a turma julgadora não teceu nenhuma consideração acerca da liquidação ou prescrição dos contratos, no sentido de impossibilitar suas revisões ou anulação. E muito menos se manifestou a respeito da existência de erro nos pagamentos efetivados ou do percentual a ser aplicado, aspecto a ser desatado com a produção de prova pericial. Fácil concluir que os citados preceitos não foram objeto de prequestionamento, e muito menos foram opostos embargos de declaração com tal finalidade. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt nos EDcl no AREsp 1694472/MS, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 18/12/2020. Também não merece prosseguir no tocante à indicada violação ao artigo 5o da CF (REsp 1880344/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 11/3/2021), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a indicada ofensa ao artigo 6o da LINDB, ante a natureza constitucional da matéria (AgInt no REsp 1391284/MT, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 9/2/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015